Tribunal: TJES
Processo: 0002387-77.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002387-77.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAMILLO TEIXEIRA GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002387-77.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAMILLO TEIXEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA DEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLURALIDADE DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3. CONCURSO DE CRIMES. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AÇÃO ÚNICA. CONTEXTO FÁTICO IDÊNTICO. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo duplamente majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP), por duas vezes, em concurso formal, e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material. Narra a denúncia que o apelante, em união de desígnios com dois adolescentes, subtraiu celulares de duas vítimas mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo. O recurso busca a absolvição por coação moral irresistível e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento do concurso formal entre todos os delitos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I)
Definir se a alegação de coação moral irresistível, desacompanhada de prova inequívoca, é suficiente para afastar a culpabilidade;
(II)
estabelecer se a utilização de uma das majorantes do roubo para exasperar a pena-base e das demais na terceira fase da dosimetria constitui fundamentação idônea;
(III)
verificar se entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores, praticados mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, incide o concurso formal ou material de crimes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incumbe à defesa o ônus de provar a excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, conforme o artigo 156 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso.

A narrativa do réu, que descreve uma adesão voluntária à prática delitiva após instigação de terceiro, não configura a ameaça grave, atual e inevitável exigida para caracterizar a coação irresistível.

O robusto conjunto probatório, composto pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, pelo reconhecimento do réu e pelos testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, confirma a autoria e a materialidade delitiva.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base na pluralidade de majorantes, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal de forma proporcional e fundamentada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que se aplica a regra do concurso formal de crimes (art. 70 do CP) quando os delitos de roubo e corrupção de menores são praticados no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em múltiplos atos.

A conduta do agente, que com uma só abordagem subtraiu bens de duas vítimas na companhia de adolescentes, produziu três resultados típicos, caracterizando o concurso formal entre os dois crimes de roubo e o de corrupção de menores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recurso conhecido e parcialmente provido para, afastando o concurso material, reconhecer a incidência do concurso formal entre os crimes de roubo majorado e de corrupção de menores, com o consequente redimensionamento da pena.

Tese de julgamento
:

A alegação da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível (art. 22 do CP) exige prova inequívoca, cujo ônus probatório recai sobre quem a alega.

É válida a exasperação da pena-base com fundamento na pluralidade de majorantes do crime de roubo, desde que uma delas seja utilizada na primeira fase e as demais na terceira, de forma fundamentada.

Praticados os crimes de roubo e de corrupção de menores mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, configura-se o concurso formal de crimes (art. 70 do CP), e não o concurso material.

Dispositivos relevantes citados
: Artigos 22, 33 (§2º, "a"), 59, 70, e 157 (§2º, II, e §2º-A, I) do Código Penal; Artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente); Artigo 156 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.068.316/SP, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025; TJDF, APR 07045.31-04.2023.8.07.0005, 3ª Turma Criminal, rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, j. 16.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002387-77.2024.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KAMILLO TEIXEIRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
KAMILLO TEIXEIRA GOMES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime definido no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal (por duas vezes, em concurso formal) e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, em concurso material, à pena de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Narra a inicial que, por volta de 01 hora e 30 minutos de 31 de outubro de 2024, na Avenida Dante Micheline, em Vitória/ES, o apelante, em união de desígnios com dois adolescentes e um quarto indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas Gustavo Piacenti e Kun Wook Moon.

No recurso, a defesa busca a absolvição por excludente de culpabilidade, alegando coação moral irresistível. Subsidiariamente, requer a revisão da pena-base, o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores, e a aplicação da continuidade delitiva entre os roubos.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha pugna pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para reconhecer o concurso formal entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores, com o consequente redimensionamento da pena.

A defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que agiu amparado pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, prevista no artigo 22 do Código Penal.

A tese, contudo, não se sustenta.

Para a configuração da referida excludente, exige-se prova inequívoca de uma ameaça grave, atual e inevitável, capaz de subjugar a vontade do agente, tornando inexigível conduta diversa. A prova de tal alegação, conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe a quem a fizer, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Em seu interrogatório judicial, o apelante afirmou que um desconhecido se aproximou, exibiu uma arma "airsoft" e, após insistir, convenceu-o a praticar o roubo. Tal narrativa não descreve uma coação irresistível, mas sim uma adesão voluntária à empreitada criminosa, ainda que por instigação de terceiro. Não há qualquer elemento nos autos que indique ter sido o réu forçado a agir mediante grave ameaça.

Ademais, a autoria e a materialidade delitiva estão sobejamente comprovadas. As vítimas, em depoimentos firmes e coerentes, narraram a abordagem por quatro indivíduos, descreveram a grave ameaça exercida com exibição de uma arma de fogo e reconheceram o apelante como um dos autores do roubo.

Os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante corroboraram a versão das vítimas, esclarecendo que localizaram os suspeitos com base no rastreamento de um dos celulares e que, com eles, foram encontrados os bens subtraídos.

Relataram, ainda, que o apelante confessou ter dispensado a arma utilizada no crime no mar.

Dessa forma, o conjunto probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo espaço para a pretendida absolvição.

Nesse sentido:

“
(...) Inviável a absolvição dos acusados, quando comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado, notadamente pelas palavras das vítimas, pelos reconhecimentos feitos em ambas as fases e pelas declarações das testemunhas policiais, bem como pelo fato de os réus portarem os pertences das vítimas quando da prisão. (TJDF; APR 07045.31-04.2023.8.07.0005; 186.3942; Terceira Turma Criminal; Rel. Des. Demétrius Gomes Cavalcanti; Julg. 16/05/2024; Publ. PJe 24/05/2024)”.

Adiante, a defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena-base para o mínimo legal.

Analisando a sentença condenatória, observo que o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, valorou negativamente as "circunstâncias do crime". Justificou o aumento com base na pluralidade de majorantes do crime de roubo, utilizando o concurso de agentes para exasperar a pena na primeira fase e o emprego de arma de fogo na terceira.

Assim, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja, apenas 09 (nove) meses acima do mínimo legal. O acréscimo mostra-se proporcional e fundamentado, não havendo reparos a serem feitos nesta fase.

Em seguida, busca a defesa o reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo e o de corrupção de menores, e a aplicação da continuidade delitiva entre os roubos.

Neste ponto, a irresignação defensiva merece parcial acolhida.

O juízo de primeiro grau reconheceu o concurso formal entre os dois crimes de roubo, mas aplicou o concurso material entre estes e o delito de corrupção de menores.

Ocorre que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, quando os crimes de roubo e corrupção de menores são praticados no mesmo contexto fático, mediante uma única ação desdobrada em vários atos, incide a regra do concurso formal de crimes, prevista no artigo 70 do Código Penal.

Nesse sentido:

“
(...
).
3. Quanto ao concurso de crimes, a jurisprudência reconhece o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menores quando praticados em uma única ação, como no presente caso, devendo-se aplicar a regra do art. 70 do CP para o redimensionamento da pena. Precedentes desta Quinta Turma. (REsp n. 2.068.316/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de
25/2/2025
.)”.

No caso, o apelante, com uma só conduta — a abordagem e subtração dos bens das vítimas na companhia de adolescentes —, produziu três resultados típicos: dois crimes contra o patrimônio e um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar o concurso material e aplicar o concurso formal entre os três delitos.

Passo ao novo cálculo da reprimenda.

Para os crimes de roubo, a pena definitiva para cada um, após as três fases, foi corretamente estabelecida em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa. Para o crime de corrupção de menores, a pena foi fixada em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão do concurso formal (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal), aplico a pena do crime mais grave (roubo majorado), exasperada. Considerando a prática de três crimes (dois roubos e uma corrupção de menores), elevo a fração de aumento para 1/5 (um quinto), patamar que se revela adequado e proporcional.

A pena de reclusão de 07 (sete) anos e 01 (um) mês, aumentada em 1/5, resulta em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

A pena de multa de 17 (dezessete) dias-multa, aumentada na mesma proporção, resulta em 20 (vinte) dias-multa, mantido o valor unitário mínimo.

O regime inicial de cumprimento da pena permanece o fechado, em conformidade com o artigo 33, §2º, "a", do Código Penal, dado o quantum da pena final.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, afastando o concurso material, reconhecer a incidência do concurso formal entre os crimes de roubo majorado (duas vezes) e o de corrupção de menores, redimensionando a pena final do apelante KAMILLO TEIXEIRA GOMES para
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal. Mantenho, no mais, os termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.